Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. SEIS MESES. LEI 8.245/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 61.
O despejo foi decretado em razão da falta de pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, aplicando-se o prazo do art. 63, §1o da Lei 8245/91, qual seja, 15 (quinze) dias.